Tribunal: TJPA
Processo: 0079876-92.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1) EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÃA DE PRONÃNCIA â TRANSCRIÃÃO DE DEPOIMENTOS E INTERCEPTAÃÃES TELEFÃNICAS - INOCORRÃNCIA. Nos termos do que dispÃμe o art. 413, Â§ 1Âº, do CÃ3digo de Processo Penal, o Magistrado, ao proferir decisÃ£o de pronÃºncia, deve se limitar Ã indicaÃ§Ã£o da materialidade do delito e aos indÃcios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instruÃ§Ã£o, sem contudo influir no Ã¢nimo do conselho de sentenÃ§a, como se verifica na hipÃ3tese, sendo que a mera transcriÃ§Ã£o de depoimentos e interceptaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas no decisum, por si sÃ3, nÃ£o configura valoraÃ§Ã£o excessiva, ao contrÃ¡rio, garante a legalidade da decisÃ£o quanto Ã fundamentaÃ§Ã£o que lhe Ã© exigida. PRECEDENTES. 2) EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RONALDO MARQUES VALLE E MARIA DE NAZARÃ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº.: 0079876-92.2015.8.14.0040
EMBARGANTE: BETÂNIA MARIA AMORIM VIVEIROS (DENIZE MELO DA SILVA - ADV.)
EMBARGANTE: DERCÍLIO JÚLIO DE SOUZA NASCIMENTO (THIAGO DE CARVALHO MACHADO - ADV.)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 202.799/2019
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
:
DES. RONALDO MARQUES VALLE
VOTO VISTA:
Desa. Vania Fortes Bitar
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1) EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INOCORRÊNCIA. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, sendo que a mera transcrição de depoimentos e interceptações telefônicas no
decisum
, por si só, não configura valoração excessiva, ao contrário, garante a legalidade da decisão quanto à fundamentação que lhe é exigida. PRECEDENTES. 2) EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES RONALDO MARQUES VALLE E MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, por maioria de votos em
CONHECER DOS EMBARGOS INFRINGENTES E LHE NEGAR PROVIMENTO, A FIM DE QUE SEJA MANTIDA A DECISÃO EMANADA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em sessão de videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 19 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de julho de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes opostos contra Acórdão nº 202.799/2019 integralizado pelo Acórdão nº 208.802/2019, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal que, por maioria de votos, manteve integralmente a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas/PA.

Segundo a denúncia, no dia 05.11.2013, os embargantes, juntamente com os pronunciados Kacilo Rodrigues Silva e Francisco da Silva Sousa, conspiraram para a prática do assassinato do advogado Dácio Antônio Gonçalves Cunha.

Por tais fatos, os embargantes e os demais acusados foram denunciados e posteriormente pronunciados pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, 288, parágrafo único e 347, parágrafo único c/c 29, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa dos pronunciados aviou Recurso Penal em Sentido Estrito, o qual foi mantido, mesmo com o Voto Vista divergente da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que lhe dava provimento, não para anular a decisão de pronúncia, mas apenas para que fosse excluída da decisão as transcrições de todos os depoimentos e interceptações telefônicas que se mostram indevidas (fls. 06, 07, 08 e 09).

Assim, mais uma vez a defesa do acusado Dercílio Júlio de Souza Nascimento, interpôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos, alegando omissão no Acórdão embargado, haja vista que a defesa não teve acesso integral à prova coligida.

Por sua vez a ré Betânia Maria Amorim Viveiros, também, aviou pedido de Embargos de Declaração com efeito modificativo visando a reforma de decisão que pronunciou a embargante, em face do juízo não ter se pronunciado sobre questão essencial, qual seja, cerceamento de defesa quanto aos elementos de prova submetidos á perícia, o que causo prejuízo à defesa quanto a eventual manejo de Recurso extraordinário, assim com deixou de se manifestar acerca da tese de mérito em ralação aos crimes conexos, quanto a fundamentação.

Os acusados Francisco da Silva Souza e Kacílio Rodrigues Silva, interpuseram Embargos de Declaração com efeito modificativo, tendo em vista que os embargantes não participaram do crime pelo qual foram acusados injustamente, razão pela qual entendem que devem ser impronunciados.

Levado a julgamento perante a 3ª Turma de Direito Penal, o feito a cargo da relatoria do desembargador Raimundo Holanda Reis, foi rejeitado à unanimidade de votos no dia 24 de setembro do ano pretérito.

Inconformados, somente os acusados Betânia Maria Amorim Viveiros e Dercílio Júlio de Souza Nascimento, através de seus respectivos advogados, interpuseram Embargos Infringentes em face da decisão que rejeitou os Embargos de declaração com efeito modificativo para reconhecimento do excesso de linguagem, determinando-se seja riscado as expressões contumeliosas, encontradas nos depoimentos transcritos às fls. 06, 07, 08 e 09 da decisão de pronúncia, nos termos do Voto-Vista da eminente Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, com a consequente alteração do acórdão embargado.

O feito, assim instruído foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que no dia 05/12/2019, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

Nessa condição o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento dos embargos infringentes e, no mérito, pela seu improvimento.
VOTO VENCIDO - DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme relatado, a defesa do embargante se insurge contra alguns trechos da sentença de pronúncia, alegando excesso de linguagem desta.

Nesses termos é que a defesa do embargante pretende a prevalência do voto minoritário, com a consequente riscadura das expressões contumeliosas constantes nos depoimentos transcritos às fls. 06/09 da decisão de pronúncia, com o fito de evitar que os jurados tenham contato com seus termos.

Todavia, a meu sentir razão assiste aos embargantes, pois verifico a ilegalidade da decisão de pronúncia no que diz respeito ao excesso de linguagem em alguns trechos da decisão.

Cumpre registrar que, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
.

Quanto à fundamentação da decisão de pronúncia, ressalto que o magistrado prolator ao fundamentar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, deve buscar o equilíbrio necessário, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descuidar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federa.

O juízo de primeiro grau ao pronunciar o embargante em trecho contido à fls. 1425v/1426, consignou que:
(...)
O Delegado de Polícia Civil, Dr. Glauco Valentim, que presidiu o inquérito policial, esclareceu em seu depoimento judicial prestado à fl. 851 (declarações em mídia que a denunciada Betânia Amorim, juntamente com a vítima, costumava gravar as entrevistas realizadas com os clientes, sendo que o advogado morto teria, em seu apartamento, um pendrive com as gravações e que iria revela-las, de modo que acusada Betânia teria planejado o cometimento do delito. Afirmou que que no dia dos fatos, após a morte do ofendido, a advogada teria violado o domicílio da vítima \9considerado local inidôneo - fls. 52/60) com a alegação de que alguns documentos pertenceriam ao seu escritório, fato que teria obstruído as investigações, conforme se pode vislumbrar pelos trechos dos depoimentos adiante descritos¿.
(...)
Ademais, no relatório de interceptação consta igualmente histórico de ligações entre os policiais militares Kacílio e Silva Souza no dia dos delitos, fato que ligaria a mandante do delito (Betânia Amorim) aos executores (CB¿s PM Kacílio e Silva Souza).
(...)
Acerca ainda dos indícios de autoria, aduz o DPC CLAUCO VALENTIM CARVALHO DO NASCIMENTO em seu depoimento em sede judicial: no dia 6 de novembro a equipe iniciou as investigações (...) o local da residência do advogado foi violada, foi um fato que nos chamou atenção, a Dra. Betânia juntamente com outros advogados adentraram no imóvel da vítima (...) conseguimos identificar os policiais militares Kacílio e S. Souza... O S. Souza seria o piloto, o Kacílio seria o garupa e o Kacílio teria detonado contra a vítima (...) pessoas que souberam do crime (...) confirmaram a autoria que o fato se deu dessa forma que os dois policiais militares executaram a vítima.
Ainda acerca dos indícios, em interceptação telefônica autorizada judicialmente, a testemunha Lionício de Jesus Souza informa à fl. 173/174, em conversa com os interlocutores Manú e IPC Pontes, que teria sido a acusada Betânia Amorim a mandante do homicídio contra a vítima Dácio Cunha e os executores teriam sido policiais.

Dessa forma, tendo em vista que há excesso de linguagem em pequeno trecho da sentença de pronúncia,
essa Corte de Justiça, diante do princípio da celeridade processual, admite que se proceda à rasura do trecho maculado, sem a necessidade de se anular todo o
decisum
.

Sobre o assunto, cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça:
(...) 4. Todavia, considerando que o art. 413, § 1º, do CPP tem por objetivo primordial a preservação da convicção dos jurados que compõem o conselho de sentença acerca das teses levantadas pela defesa e acusação e levando-se em conta o princípio da celeridade processual, tendo em vista que o delito foi supostamente praticado há quase 16 anos, a rasura do pequeno trecho maculado na sentença de pronúncia é suficiente para afastar a nulidade suscitada, uma vez que se preservará todo o restante válido da decisão impugnada, sem, contudo, ferir o direito da acusada em ver as teses defensivas serem decididas, de forma plena, pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que seja riscado da sentença de pronúncia o trecho no qual foi observado o excesso de linguagem.
(HC 325.076/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016).

No caso dos autos ora em análise, ao pronunciar os embargantes, o Magistrado de primeiro grau concluiu, adequadamente pela viabilidade da ação penal da competência do Tribunal do Júri, salientando, de forma equilibrada, estarem demonstrados a materialidade delitiva e dos indícios de autoria. Todavia, ao rechaçar o pleito de absolvição sumária, não se limitou à análise perfunctória do tema, tendo discorrido de maneira exauriente acerca da existência da autoria delitiva e da participação dos embargantes na empreitada criminosa. Assim, considerando que o Juízo da instrução, ao encerrar o
iudicium acusationis
foi categórico em afirmar que a testemunha Glauco Valentim teria afirmado que Batânia Amorim teria planejado o crime - tarefa cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença - é certa a existência de excesso de linguagem nesse pequeno trecho da sentença de pronúncia, capaz de influenciar a decisão dos jurados por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como no fato de que o juízo afirmou que nas interceptações telefônicas consta ligações entre os policiais militares Kacilio e Silva e Souza no dia do delito, fato que ligaria a mandante do delito (Betânia Amorim aos executores ao norte mencionados.

Para completar, o magistrado de primeiro grau ainda afirmou que nas interceptações telefônicas consta conversa entre a testemunha Lionicio e seus interlocutores Manú e IPC Pontes, onde este afirma que teria sido a acusada Betânia Amorim a mandante do homicídio contra a vítima Dácio Cunha e seus executores teriam sido policiais militares.

Dessa forma, tendo em vista que há excesso de linguagem em pequeno trecho da sentença de pronúncia,
essa Corte Superior, diante do princípio da celeridade processual, admite que se proceda à rasura do trecho maculado, sem a necessidade de se anular todo o
decisum
.

Por todo o exposto, conheço dos embargos infringentes e lhe dou parcial provimento apenas para que seja riscado trechos da decisão que pronunciou os embargantes, por excesso de linguagem contido às fls. 1425v., último parágrafo e 1426, 1º, 6º e 8º parágrafo, sem a necessidade de anular todo o processo.

É o meu voto.
VOTO VENCEDOR - DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR

Adoto o relatório formulado pelo Desembargador Relator originário Ronaldo Marques Valle.

Ressalta-se, inicialmente, tratar-se a hipótese de Embargos Infringentes em Recurso em Sentido Estrito, no qual o cerne da questão em divergência diz respeito a suposto excesso de linguagem por parte do magistrado prolator da decisão que pronunciou os ora embargantes, cujo Relator do referido Recurso em Sentido Estrito, Desembargador Raimundo Holanda Reis, acompanhado pelo Desembargador vistor Leonam Gondim da Cruz Junior, entendeu não haver que se falar no alegado excesso, impondo-se a mantença
in totum
do
decisum
então vergastado, restando vencida a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, por sua vez, ao proferir voto-vista, havia assim se manifestado,
verbis:
¿(...) Quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia suscitado pela recorrente Betânia Viveiros, com a devida vênia, discordo do digno relator, vez que
entendo que o Magistrado singular extrapolou em sua fundamentação, por conter a decisão sopesamento de provas e valoração das transcrições e dos depoimentos e interceptações procedidas, contrariando as balizas que deve se pautar o juiz ao admitir a acusação, conforme se vislumbra de sua análise
.
(...) Assim, entendo que as transcrições dos depoimentos e das interceptações, procedida pelo juízo singular, devem ser suprimidas dos seguintes trechos:
a)

Excluir das fls. 06 o último parágrafo, em que consta a transcrição do depoimento do delegado de Polícia Glauco Valentim.
b)

Excluir das fls 07 os trechos das transcrições dos depoimentos do DPC GLAUCO NASCIMENTO, CLOVES BARRETO, IPC MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA e FREDERICO FERREIRA. Igualmente das transcrições constante posteriormente do DPC GLAUCO NASCIMENTO em sede judicial, bem como, das transcrições das interceptações telefônicas entre Lionísio (Lion), Manu e IPC Pontes, as quais se estendem até às fls. 09.
c)

Excluir das fls. 09 também, a transcrição do testemunho prestado em juízo pela IPC Fátima de Oliveira.
(...)
Nesse sentido, voto no sentido de acompanhar o relator para manter a decisão de pronúncia, contudo, com entendimento contrário quanto ao excesso de linguagem, vez que vislumbro sopesamento de provas, sem anular a referida decisão, nos termos do que vem decidindo nossos tribunais superiores em observância aos princípios da economia e celeridade processual, apenas excluindo da decisão as transcrições de todos os depoimentos e interceptações telefônicas que se mostram indevidos, procedidas Às fls. 06, 07, 08, 09, como constante neste voto-vista
. A referida exclusão pode ocorrer com a utilização de alguma tarja, para suprimir as partes reportadas, ou outro recurso que o juízo
a quo
entenda devido para o cumprimento da decisão¿. (grifo nosso)

Com efeito, vê-se que a então Desembargadora vistora entendeu ter o juiz prolator da decisão de pronúncia em questão extrapolado sua fundamentação,
ao sopesar e valorar depoimentos e interceptações
, razão pela qual, manifestou-se pela manutenção da decisão de pronúncia, determinando-se, porém,
a exclusão, tão somente, das transcrições dos depoimentos e das interceptações telefônicas por ela elencados
.

Diante da não unanimidade do referido julgamento, os acusados Betânia Maria Amorim Viveiros e Dercílio Julio de Souza Nascimento interpuseram os presentes Embargos, no intuito de que seja reconhecido o excesso de linguagem da decisão que os pronunciou, nos termos do voto-vista da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, com a consequente alteração do acórdão embargado, no que,
concessa venia
ao posicionamento da magistrada, não comungo do entendimento, pelos motivos que passo a arrazoar:

Sobre o tema, sabe-se que a decisão de pronúncia, à luz do art. 413, §1º, do CPP, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena,
restringindo-se a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, de modo a evitar-se qualquer indicativo de certeza ou valoração das teses suscitadas, capazes de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Ressalta-se, contudo, que apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possa a vir influenciar o corpo de Jurados no Tribunal do Júri, não se pode olvidar da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte a impor-se ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, de forma fundamentada.

In casu,
o magistrado singular demonstrou o preenchimento do quesito referente à materialidade delitiva a partir do Laudo de Necropsia ao qual foi a vítima submetida, às fls. 391.

Quanto à existência de indícios de autoria, o juiz de primeiro grau afirmou que podem ser extraídos dos depoimentos testemunhais prestados tanto em sede inquisitorial, como em juízo, bem como das interceptações telefônicas acostas aos autos, passando a citá-los e a transcrevê-los, esclarecendo o que, eventualmente, poderia ser extraído de cada um deles a ensejar indícios de autoria delitiva.

Nesse ponto, há de se enfatizar que, como bem mencionou o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, em seu voto-vista (fls. 1628-1631), o juízo singular procurou em todas as suas assertivas ter a cautela de utilizar-se do tempo verbal no futuro do pretérito, isto é, veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão, pois, se contrário fosse, restaria o aludido
decisum
nulo por ausência de fundamentação, à luz do art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF.

Para melhor análise do caso concreto, faz-se oportuno transcrever trechos da decisão vergastada, dos quais se verifica o zelo do magistrado prolator em não se exceder em juízo de valor quanto as provas ali transcritas,
verbis:
¿(...)
Quanto à existência dos indícios suficientes de autoria, são extraídos das afirmações levadas a efeito pelas testemunhas quando de suas oitivas nas fases inquisitorial e processual.
O Delegado de Polícia Civil, Dr. Glauco Valentim, que presidiu o inquérito policial, esclareceu em seu depoimento judicial prestado à fl. 851 declarações em mídia que a denunciada Betânia Amorim, juntamente com a vítima, costumava gravar as entrevistas realizadas com os clientes, sendo que o advogado morto teria, em seu apartamento, um pendrive com tais gravações e que iria revelá-las, de modo que acusada Betânia teria planejado o cometimento do delito. Afirmou que no dia dos fatos, após a morte do ofendido, a advogada teria violado o domicílio da vítima (considerado local inidôneo - fls. 52/60) com a alegação de que alguns documentos pertenceriam ao seu escritório, fato que teria obstruído as investigações, conforme se pode vislumbrar pelos trechos dos depoimentos adiante descritos:
DPC GLAUCO VALETIM CARVALHO DO NASCIMENTO:"(...) a dra Betânia junto com outros advogados e o capitão Julio [...] adentraram lá a pretexto de encontrar ocelular da vítima para ligar para os familiares (...)" - grifamos CLOVES DE OLIVEIRA BARRETO:"(...) a primeira pessoa que entrou lá foi a Dra Betânia com 3 advogados e um sargento ou capitão [...] eu vi quando a dra entrou com os advogados [...] quem levou a chave foi a dra Betânia (...)" - grifamos IPC MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE OLIVEIRA:(...) fui até o apartamento, chegando até a porta [...] eu reparei que estava a Dra Betânia, estava o capitão Julio, o Dr Jakson [...] ao chegar na porta eu constatei que ela estava com um celular na mão, outro celular [...] tinha uma porta cédula vermelha, talvez da OAB e alguns papéis se encontravam nas mãos dela, e aí eu observei, pedi desculpa também, porque naquele momento o que eu queria encontrar era a polícia civil naquele local (...)- grifamos FREDERIC YOHAM MOURA FERREIRA:(...) que acompanhou a Dra. Betânia à casa da vítima (Dácio); que a Dra. Betânia pegou pastas e pendrives de lá; que as pastas dava para reconhecer que eram do escritório, mas os pendrives não (...) que eram de 02 (dois)a três pendrives (...) - grifamos
Todas as citações acima constam da mesma mídia de fl. 851 referente à audiência realizada em 16 de maio de2016. Consta ainda nos autos em apenso às fls. 175/180, histórico de ligações telefônica realizadas entre os denunciados Silva Sousa e Betânia Viveiros, tanto na véspera do crime como no dia dos fatos, posteriormente à ocorrência do homicídio.
Ademais, no relatório de interceptação consta igualmente histórico de ligações entre os policiais militares Kacilio e Silva Sousa no dia do delito, fato que
ligaria
a mandante do delito (Betânia Amorim) aos executores (CB¿s PM Kacílio e Silva Sousa). Acerca ainda dos indícios de autoria, aduz o DPC GLAUCO VALETIM CARVALHO DONASCIMENTO em seu depoimento em sede judicial:
"no dia 6 de novembro a equipe iniciou as investigações [...] infelizmente não houve local de crime [...] o local da residência do advogado foi violada, foi um fato que nos chamou atenção, a Dra. Betânia juntamente com outros advogados adentraram no imóvel da vítima [...] conseguimos identificar os policiais militares Kacilio eS. Sousa... O S. Souza seria o piloto, o Kacilio seria o garupa e o Kacilio teria detonado contra a vítima [...] pessoas que souberam do crime [...] confirmaram a autoria que o fato se deu dessa forma que os dois policiais militares executaram a vítima".
Ainda acerca dos indícios, em interceptação telefônica autorizada judicialmente, a testemunha Lionício de Jesus Souza informa à fl. 173/174, em conversa com os interlocutores Manú e IPC Pontes, que
teria
sido a acusada Betânia Amorim a mandante do homicídio contra a vítima Dácio Cunha e os executores teriam sido policiais.
TRANSCRIÇÃO:
Manú e ai rapaz sumiu?
Lion eu liguei um dia chamou e ninguém atendeu
Manú é que eu tô dando uma surra nele (Pontes) todos os dias (risos)
Lion cadê ele(Pontes)?
Manú ele tá aqui acabou de chegar da igreja, ele tá preocupado contigo, e ai resolveu aquele negócio?
Lion resolveu, a gente levantando aqui descobrimos, entendeu?
Manú entendi, fala aqui com ele, Pontes e ai cabeça fria?
Lion e ai como é que tá?
Pontes tá bom, graças a Deus, estamos te aguardando qualquer dia aqui
Lion tá eu vou ver uma hora, o negócio tá foda pra mim aqui, só onda nessa porra aqui
Pontes tu tem que dar um tempo daí
Lion mas não adianta, tenho é que correr atrás pra provas, eu vou segunda- feira no hospital, vou pegar o vigia que estava de serviço no dia lá, e vou no cartório pegar o depoimento e autenticar, que ele me viu no hospital tal dia naquele horário, viu a minha chegada, a minha permanência e a minha saída, mas isso ai
Pontes não vai demorar muito pra ver os verdadeiros autores dessa merda ai
Pontes mas tem que dar investigada nisso ai
Lion nós já levantamos já, já sabemos quem já
Pontes tú já levantou já?
Lion pior de tudo, que é polícia moleque
Pontes tú foi procurar aquele povo que eu te falei, que era pra ti correr atrás deles, que ouviu um comentário que eles sabiam de alguma coisa parece, ou eles saberiam de alguma coisa?
Lion não, ele fez foi te queimar, para aquele sargento, aquele bicho é vagabundo né Pontes? ele é vagabundão, e outra coisa, ele não sabe dessa onda não porra, esses bichos que fizeram isso estão fudidos Pontes mas a verdade vem a tona
Manú a verdade sempre vem a tona
Lion é vem sim, com certeza, tú sabe me informar se o Benilson se entregou?
Manú eu não sei, eu falei pra ele se entregar, se ele tivesse se entregado ele já tinha sido solto, agora o juiz pode ficar envocado com ele
Lion deixa eu falar com ele(Pontes) rapidinho Pontes fala, Lion eu tava falando com o Célio, e ele falou que ia te chamar pra trabalhar com ele, o Alexandre investigador mandou um abraço pra ti
Pontes eu estou orando por ti
Lion eu também pedi pros parceiros pra orar por mim também, ai Deus vai me libertar disso ai e provar minha inocência
Pontes investiga ai meu irmão
Lion é aquela coisa moleque, a gente já sabe já, só que porra eu tô fora disso ai, os caras são polícia
Pontes eu sei, já que tú sabe quem é o pessoal, procura o Paulo e conversa com o delegado Tiago rapaz
Lion eu vou te falar, mas morre aqui moleque isso é sério é muito sério, eu procurei o Célio
Pontes a tá, o Célio tá ótimo então
Lion mas isso morre entre a gente moleque
Pontes então procura ele, não procura ninguém dai não
Lion não, eles são tudo covarde daqui, eu não confio nesses bichos daqui não, o delegado Nelson me queimou tanto pro delegado Glauco, que ele me tem como um bandido, pra ele, eu sou um bandido, foi ele que falou meu nome, mas se eu estiver já indiciado, eu vou processar ele (delegado Nelson), eu não devo nada pra ele (delegado Nelson)
Pontes pelos anos que tú ajudou ai a polícia em todas as situações ele estava junto, e depois que o delegado morreu ele virou
Lion me falaram que ele está doido pra ser o diretor daqui
Pontes a Betânia queria que eu investigasse isso ai, até o delegado que saiu agora do DPI, queria que eu investigasse
Lion e a Betânia mesmo que é mandante moleque, infelizmente eu não quis nem acreditar numa coisa dessas, mas é ela mesma, é ela mesma, agora eu vou te falar na verdade eu não sabia que ela tinha uma capacidade dessa não, pelo tempo que eu conheço ela eu nunca pensei que a Betânia teria uma atitude dessas, eu tô de boca aberta cara, como ela tomou uma decisão dessas, e porque né? porque? Pontes ela (Betânia) veio me procurar lá no fórum, depois que o doutor Líbio saiu, ela disse que ninguém falava nada pra ela, eu disse pra ela vir aqui em Belém e falasse com o DPI e com o delegado Geral, porque é a homicídios que vem investigar e tudo que a senhora tiver passe pra eles
Lion eu só não vou colocar nada no papel, porque eu não sou doido, eu não quero morrer eu não assinar minha sentença, eu não quero que me sacaneiem
Pontes ta bom meu irmão, estamos orando aqui por ti.
Quanto aos indícios de autoria em relação ao denunciado Dercílio Júlio, extrai-se do testemunho prestado em juízo pela IPC Maria de Fátima Marques de Oliveira:
"(...) depois de escutar os estampidos (...) eu vi várias pessoas correndo na rua em direção a outra rua, Tancredo Neves [...] chegando lá eu encontrei o carro do Corpo de Bombeiros [...] entrei em contato com o delegado comunicando o fato [...] peguei várias informações (...) chegou pessoas [sic] que me entregaram as cápsulas deflagradas (...) chegou também uma moça que me entregou um celular, lanterninha, já não muito novo, todo sujo de sangue (...) na porta da Susipe, da Carceragem, eu avistei dentro do carro a Dra Betânia junto com o capitão Julio, e aí eu entreguei as duas cápsulas já deflagradas ao capitão [...] entreguei para queele levasse até a delegacia (...) quando tocou o celular, seria um taxista a procura do doutor (...) e a outra pessoa veio de um advogado que ligou falando que eles se encontravam no apartamento do doutor Dácio juntamente com a Dra Betânia e que a polícia estaria ali e eu de posse dessa informação, querendo entregar o celular, fui até o apartamento, chegando até a porta [...] eu reparei que estava a Dra. Betânia, estava o capitão Julio, o Dr Jakson (...) ao chegar na porta eu constatei que ela estava com um celular na mão, outro celular (...)tinha uma porta cédula vermelha, talvez da OAB e alguns papéis se encontravam nas mãos dela, e aí eu observei, pedi desculpa também, porque naquele momento o que eu queria encontrar era a polícia civil naquele local (...) eles estavam num carro comum, cor prata, não sei dizer a marca nem o modelo (...)"
Aprofundar mais o tema alusivo aos indícios suficientes de autoria e repulsar/repudiar os diversos argumentados levantados pela defesa conduziria ao excesso de linguagem, hipótese que tornaria nula a sentença por ofensa ao art. 413, § 1º do CPP, motivo pelo qual faz-se análise apenas de existência ou não de elementos indiciários
. Nesse contexto, entendo que a pronúncia de todos os acusados se impõe, ficando a encargo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a apreciação meritória (...)¿. (grifo nosso)

Assim, vê-se que o próprio magistrado singular ressalvou em seu
decisum
a impossibilidade de se aprofundar no tema alusivo aos indícios suficientes de autoria, limitando-se a fundamentá-lo com razões suficientemente capazes de assegurar a observância ao disposto no art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, sobretudo se considerarmos tratar-se de feito complexo, com vasto acervo probatório e pluralidade de réus, em número de quatro, perfazendo os autos processuais de oito volumes.

Ademais, embora a Desembargadora divergente tenha afirmado em seu voto-vista ter o magistrado de primeiro grau sopesado e valorado depoimentos e interceptações, ao fim de sua manifestação, julgou para que fosse mantida a decisão de pronúncia, porém, excluídas tão somente as transcrições, seja dos depoimentos testemunhais, seja das interceptações telefônicas.

Ora, o próprio voto divergente não apontou qualquer manifestação do juízo singular, na qual ele eventualmente tenha se excedido quanto à valoração de provas ou proferido qualquer juízo subjetivo, que possivelmente influenciaria o Conselho de Sentença a quando do julgamento dos acusados perante o Tribunal do Júri. Tanto é assim, que, ao final, a magistrada divergente manifestou-se pela exclusão apenas das transcrições dos depoimentos e das interceptações telefônicas, e não de qualquer manifestação subjetiva do juízo contendo exageros ou propensão à tese acusatória.

Pois bem, certo de que o excesso de linguagem na decisão de pronúncia somente se configura com a manifestação subjetiva do juízo prolator, mediante valoração excessiva de provas e afirmações pessoais, a meu ver, a mera transcrição de depoimentos e interceptações, por si só, não enseja a referida mácula, ao contrário, garante a legalidade do
decisum
quanto à fundamentação que lhe é exigida. Nesse sentido,
verbis:
STJ:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO RECURSO. GRIFOS NA TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença.
3.
No caso dos autos, não se verifica a existência de excesso de linguagem sentença de pronúncia, tendo em vista que apenas explicitou as teses levantadas pela acusação, relatando o que descreveu a denúncia, bem como as alegações da defesa, não fazendo nenhum juízo de valor acerca do dolo do paciente ou da certeza da autoria e se limitando a indicar os motivos de seu convencimento sem, contudo, possibilitar a influência no entendimento dos jurados.
4.
A existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.
5. Não se reconhecendo a nulidade do processo, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória prejudica o pedido de concessão de liberdade provisória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 351.444/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)
STJ: PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRONÚNCIA
.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS. ADMISSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2.
Hipótese em que não foi constatada a ocorrência de excesso de linguagem no decisum que pronunciou o paciente, uma vez que proferido em conformidade com a regra processual, limitando-se a Corte estadual a apresentar fatos e provas presentes nos autos que apontam indícios da participação do acusado no crime, sem juízo de valor capaz de influir no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.
3. A referência ou mesmo a transcrição de depoimentos colhidos durante a instrução não leva, necessariamente, à conclusão de que houve julgamento antecipado conforme alega a impetrante
.
Precedentes.
4. Custódia preventiva decretada levando-se em conta tão somente a gravidade do delito e a presunção de que a liberdade do paciente poria em risco a ordem pública, ausente qualquer elemento fático para justificar a sua necessidade.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, devidamente fundamentada, ou de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(HC 298.084/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 17/09/2015, DJe 07/10/2015)
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP)
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INOCORRÊNCIA (ART. 413, § 1º, DO CP). TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. INDICAÇÃO DO JUÍZO DE CONVICÇÃO A RESPEITO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO A RESPEITO DAS TESES APRESENTADAS, JUÍZO DE CERTEZA E IMPUTAÇÃO INEQUÍVOCA DOS CRIMES. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, a sentença de pronúncia deve se limitar a um Juízo de suspeita a respeito da acusação existente, evitando-se qualquer indicativo de certeza, considerações incisivas ou valorações sobre as teses da acusação ou da defesa que possam influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.
3.
A mera transcrição de depoimentos de testemunhas, indicando a convicção do magistrado sobre a admissibilidade da acusação, não é suficiente para configurar excesso de linguagem na sentença de pronúncia, quando inexiste imputação inequívoca a respeito da responsabilidade pelo crime ou valoração das teses apresentadas pelas partes.
4.
Inexiste nos autos indicativo de que a magistrada tenha emitido juízo de certeza a respeito da culpabilidade do acusados. Do contrário, percebe-se claramente que o exame mais aprofundado da acusação foi deixado para o crivo do Conselho de Sentença.
5. Ordem denegada. (HC 204.411/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 26/03/2012)

Com efeito, amparada por vasto acervo jurisprudencial, ratifico meu entendimento no sentido de que a mera transcrição de depoimentos e interceptações não acarreta qualquer prejuízo ao julgamento dos acusados no Tribunal do Júri, até porque, as referidas provas já integram os autos da ação penal, às quais o corpo de jurados deverá ter amplo acesso.

Por todo o exposto, divirjo do Relator, para que seja mantida a decisão da 3ª Turma de Direito Penal, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito em comento, mantendo-se,
in totum,
a decisão de pronúncia vergastada.

É como voto.

Belém, 19 de julho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora